Tribunal: STJ
Processo: 4260264-65.2013.8.13.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2522125 - MG(2023/0446816-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: V S DA F
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).
FILMAR, REGISTRAR E ARMAZENAR CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU
PORNOGRÁFICO, ENVOLVENDO ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAR OU
DIVULGAR FOTOGRAFIA OU VÍDEO COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO
ENVOLVENDO ADOLESCENTE. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE.
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão que inadmitiu os embargos de
divergência opostos contra o acórdão da Sexta Turma que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, confirmando a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do
III, do
art. 1.043,
CPC, que prevê a possibilidade de embargos de divergência quando um acórdão for
de mérito e outro não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão
embargado em relação ao
III, do CPC, que trata da possibilidade de
art. 1.043,
embargos de divergência; e (ii) verificar se há identidade fática e jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, para fins de demonstração de
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619
do Código de Processo Penal (CPP), ou corrigir erro material, nos termos do
III, do CPC. Não se prestam à revisão do julgamento ou à manifestação
art. 1.002,
de descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA54991544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: ca147942-4cd6-4dba-9deb-3983cd218bb1

5. Não há omissão no acórdão embargado, que apontou claramente as
razões para a inadmissibilidade dos embargos de divergência, destacando que: (i)
não houve exame do conjunto probatório para manter a condenação do réu, mas
apenas a verificação da validade da fundamentação, atraindo o óbice da
e (ii) o acórdão paradigma não apresenta similitude fático-
Súmula n. 7/STJ;
processual, tratando de imputação penal distinta.
6. A caracterização da divergência jurisprudencial exige identidade fática e
jurídica entre os acórdãos cotejados, conforme entendimento do STJ e disposições
do
do RISTJ e do
§ 4o, do CPC. No caso, o acórdão embargado
art. 266
art. 1.043,
trata de crimes previstos no ECA, enquanto o acórdão paradigma trata de crime de
estupro de vulnerável, previsto no
-A do Código Penal, evidenciando a
art. 217
ausência de identidade fática e jurídica.
7. A análise do mérito do recurso especial quanto ao pedido de absolvição
por insuficiência probatória foi obstada pela aplicação da
que veda
Súmula n. 7/STJ,
o revolvimento de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento ou à
manifestação de descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do
julgamento. 2. A caracterização da divergência jurisprudencial exige identidade
fática e jurídica entre os acórdãos cotejados, nos termos do
do RISTJ e do
art. 266
§ 4o, do CPC. 3. A aplicação da
veda o revolvimento de
art. 1.043,
Súmula n. 7/STJ
fatos e provas para análise do mérito do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC, arts. 1.002, III, e 1.043, III e § 4o; RISTJ,
art. 619;
art. 266;
arts. 240, 241-A e 241-B; CP,
-A.
Lei n. 8.069/1990,
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 315; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 1.859.701/RS,
julgado em 26.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: ca147942-4cd6-4dba-9deb-3983cd218bb1

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2522125 - MG(2023/0446816-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: V S DA F
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA).
FILMAR, REGISTRAR E ARMAZENAR CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU
PORNOGRÁFICO, ENVOLVENDO ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAR OU
DIVULGAR FOTOGRAFIA OU VÍDEO COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO
ENVOLVENDO ADOLESCENTE. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE.
MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, mantendo a decisão que inadmitiu os embargos de
divergência opostos contra o acórdão da Sexta Turma que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, confirmando a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do
III, do
art. 1.043,
CPC, que prevê a possibilidade de embargos de divergência quando um acórdão for
de mérito e outro não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a
controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão
embargado em relação ao
III, do CPC, que trata da possibilidade de
art. 1.043,
Documento eletrônico VDA54991543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: f9545379-fcec-4086-b008-cd409b434575

embargos de divergência; e (ii) verificar se há identidade fática e jurídica entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, para fins de demonstração de
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619
do Código de Processo Penal (CPP), ou corrigir erro material, nos termos do
III, do CPC. Não se prestam à revisão do julgamento ou à manifestação
art. 1.002,
de descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
5. Não há omissão no acórdão embargado, que apontou claramente as
razões para a inadmissibilidade dos embargos de divergência, destacando que: (i)
não houve exame do conjunto probatório para manter a condenação do réu, mas
apenas a verificação da validade da fundamentação, atraindo o óbice da
e (ii) o acórdão paradigma não apresenta similitude fático-
Súmula n. 7/STJ;
processual, tratando de imputação penal distinta.
6. A caracterização da divergência jurisprudencial exige identidade fática e
jurídica entre os acórdãos cotejados, conforme entendimento do STJ e disposições
do
do RISTJ e do
§ 4o, do CPC. No caso, o acórdão embargado
art. 266
art. 1.043,
trata de crimes previstos no ECA, enquanto o acórdão paradigma trata de crime de
estupro de vulnerável, previsto no
-A do Código Penal, evidenciando a
art. 217
ausência de identidade fática e jurídica.
7. A análise do mérito do recurso especial quanto ao pedido de absolvição
por insuficiência probatória foi obstada pela aplicação da
que veda
Súmula n. 7/STJ,
o revolvimento de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgamento ou à
manifestação de descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do
julgamento. 2. A caracterização da divergência jurisprudencial exige identidade
fática e jurídica entre os acórdãos cotejados, nos termos do
do RISTJ e do
art. 266
§ 4o, do CPC. 3. A aplicação da
veda o revolvimento de
art. 1.043,
Súmula n. 7/STJ
fatos e provas para análise do mérito do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC, arts. 1.002, III, e 1.043, III e § 4o; RISTJ,
art. 619;
art. 266;
arts. 240, 241-A e 241-B; CP,
-A.
Lei n. 8.069/1990,
art. 217
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 315; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 1.859.701/RS,
julgado em 26.05.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54991543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: f9545379-fcec-4086-b008-cd409b434575

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento
ao agravo regimental, assim ementado (fls. 1.020-1.021):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FILMAR, REGISTRAR E
ARMAZENAR CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO,
ENVOLVENDO
ADOLESCENTE.
DISPONIBILIZAR
OU
DIVULGAR
FOTOGRAFIA OU VÍDEO COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO
ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos embargos de divergência, pelo óbice do enunciado n. 315
da Súmula desta corte, quando o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade
de se analisar o mérito do recurso especial quanto ao pedido de absolvição por
insuficiência probatória, pois a Corte de origem entendeu que as provas
apresentadas são suficientes para a condenação. Assim, a revisão desse
entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Para a demonstração da divergência de entendimentos entre as Turmas desta
Corte é necessário que a controvérsia esteja sendo apreciada em um contexto de
identidade fática e jurídica entre os acórdãos cotejados, nos termos do entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no
do Regimento Interno do
art. 266
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil (CPC).
3. O acórdão da Corte de origem trata de condenação do agravante pela prática
dos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B, todos da Lei n. 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), já o acórdão apontado como
paradigma trata da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A do CP (AgRg no
relator Ministro Reynaldo
art. 217
REsp n. 1.859.701/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/5/2020,
2/6/2020)
4. Além do óbice sumular do enunciado n. 315 desta corte, observa-se que a
situação fática objeto dos acórdãos (embargado e paradigma) é distinta. Então, não
devem ser admitidos os embargos de divergência, porque não se demonstrou a
divergência entre as Turmas Criminais, ou entre estas e a Terceira Seção.
5. Agravo regimental desprovido.

O embargante argumenta que há vício de omissão, porque não há manifestação sobre
o art. 1.043, III, do CPC, que dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de
embargos de divergência quando um acórdão for de mérito e outro não tenha conhecido do
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
Afirma que o acórdão embargado analisou o mérito, emitindo juízo de valor acerca
da insuficiência de provas para manter a condenação, ainda que tenha concluído pela incidência
da
Então, apesar de o REsp não haver sido conhecido, o mérito da controvérsia
Súmula 7/STJ.
foi objeto de exame, o que autoriza a oposição de embargos de divergência, nos termos do artigo
1.043, inciso III, do CPC e da jurisprudência da Corte Superior.
Sustenta ainda que o acórdão indicado como paradigma, embora trate de crime
diverso e mais grave (estupro de vulnerável), ressaltou, ainda assim, a importância de provas
idôneas e suficientes para condenação.
Portanto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ser processado
os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por objetivo sanear vícios da decisão, previstos no
do Código de Processo Penal (CPP), ou seja, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
art. 619
Documento eletrônico VDA54991543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: f9545379-fcec-4086-b008-cd409b434575

omissão. Destinam-se também à hipótese de erro material (art. 1.002, III, do CPC). Assim, a
revisão do julgamento não pode ser objeto deste recurso, visto que existe a via recursal adequada
para manifestar descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
Foram opostos embargos de divergência contra o acórdão da Sexta Turma, de
Relatoria do eminente Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do
Tribunal de Justiça de São Paulo), assim ementado (fl. 924-925):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser revista; (ii)
estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 241-A e
241-B do ECA e (iii) determinar se há continuidade delitiva entre os crimes
imputados ao agravante.
III. Razões de decidir
3. O pedido de absolvição por insuficiência probatória não pode ser acolhido,
pois a Corte de origem entendeu que as provas apresentadas são suficientes para a
condenação. A revisão desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Quanto ao princípio da consunção, o entendimento firmado pela Corte local, e
reforçado por esta Corte no Tema 1.168, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
é que os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA são autônomos, possuindo verbos
e condutas distintas, sendo possível o reconhecimento do concurso material entre os
delitos.
5. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes foi
afastado, uma vez que os delitos não são da mesma espécie, além de haver um
intervalo de mais de 01 (um) ano entre as condutas, o que impede o reconhecimento
de unidade de desígnios. Ademais, a análise desse ponto exigiria revolvimento do
material fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. A negativação da personalidade na dosimetria da pena foi considerada idônea,
pois o Tribunal de origem destacou elementos concretos, como o fato de o réu ter
instigado e ameaçado uma menor de idade, seguido de atos de publicação de vídeos
pornográficos da vítima em redes sociais, o que justifica o agravamento da pena.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.

O agravo regimental foi desprovido, a fim de manter a decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
A parte do recurso especial que objetiva a absolvição do embargante por
insuficiência probatória não foi conhecida, pois a Corte de origem entendeu que as provas
apresentadas são suficientes para a condenação. Assim, a revisão desse entendimento exigiria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Sustenta o embargante que a Sexta Turma do STJ divergiu da Quinta Turma, porque
"no caso sob análise, constata-se que a 9a Câmara do TJMG, ao manter a condenação pelo crime
do
-A do ECA, desconsiderou o conjunto probatório constante nos autos. Não teceu
art. 241
fundamentos, especificamente, quanto à perícia realizada pela Autoridade Policial nos
dispositivos apreendidos na residência do acusado. O referido laudo concluiu que a divulgação
do material não se originou de eletrônicos pertencentes ao Vinícius" (fls. 966). Por fim, cita
como acórdão paradigma o proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial (REsp) n.
1.859.701.
Documento eletrônico VDA54991543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: f9545379-fcec-4086-b008-cd409b434575

Neste recurso de embargos de declaração afirma que há omissão, em relação ao
III, do CPC, que assim dispõe:
art. 1.043,
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
[...]
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que
não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

Não há omissão, porque o acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo
regimental interposto contra a decisão que inadmitiu os embargos de divergência, é claro ao
apontar que existem duas razões para a inadmissibilidade recursal: (i) não houve exame do
conjunto probatório para manter a condenação do réu, mas apenas verificou-se a validade da
fundamentação, o que atraiu o óbice da
e, (ii) o acórdão apontado como
Súmula 7/STJ;
paradigma não tem similitude fático-processual, porque se trata de imputação penal distinta.
O acórdão embargado tem fundamento claro e consistente para manter a decisão de
inadmissibilidade dos embargos de divergência, haja vista que não se aplica, no presente caso, o
III, do CPC, porque, por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
art. 1.043,
embargado da Sexta Turma concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, pois a Corte de origem
entendeu que as provas apresentadas são suficientes para a condenação, e não se fez, nesta Corte
Superior, nenhuma análise sobre o conjunto probatório. Assim, a revisão desse entendimento
exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
O acórdão objeto destes embargos de declaração também é claro ao apontar
que a caracterização da divergência jurisprudencial exige que a controvérsia esteja sendo
apreciada em um contexto de identidade fática e jurídica entre os acórdãos cotejados, nos termos
do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no
do Regimento Interno
art. 266
do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e no
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
(CPC).
O acórdão embargado trata de condenação do embargante pela prática dos crimes
previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B, todos da
(Estatuto da Criança e do
Lei n. 8.069/1990
Adolescente - ECA); já o acórdão apontado como paradigma trata da condenação pelo crime de
estupro de vulnerável, previsto no
-A do CP (AgRg no
relator
art. 217
REsp n. 1.859.701/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/5/2020,
2/6/2020)
Assim, observa-se que a situação fática objeto dos acórdãos (embargado e
paradigma) é distinta. Portanto, não deve ser admitido este recurso porque não se demonstrou a
divergência entre as turmas criminais, ou entre estas e a Terceira Seção.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:58
Código de Controle do Documento: f9545379-fcec-4086-b008-cd409b434575

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0446816-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.522.125 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 024134260264 10024134260264005 24134260264 42602646520138130024
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: V S F
OUTRO NOME
: V S DA F
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: V S DA F
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares
da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C5422124850:1407<05980@
2023/0446816-7 - EAREsp 2522125 Petição : 2025/0087741-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 76D78936-D40C-48C2-98CC-323BD95FF795

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2023/0446816-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.522.125 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C5422124850:1407<05980@
2023/0446816-7 - EAREsp 2522125 Petição : 2025/0087741-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:17
Código de Controle do Documento: 76D78936-D40C-48C2-98CC-323BD95FF795